Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-67.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001683-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

Pena Privativa de Liberdade
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

ALMIR CARLOS MACALI - CPF: 619.448.742-91 (AGRAVANTE), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ROUBO E EXTORSÃO. ALEGAÇÃO DE CONCURSO FORMAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que unificou as penas do reeducando, totalizando 16 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, fixou o regime fechado e determinou a expedição de mandado de prisão.

2.

A defesa postula o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão e a consequente revogação do mandado de prisão.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento originário pelo Tribunal de tese relativa ao reconhecimento de concurso formal de crimes não submetida previamente à apreciação do juízo da execução penal.

III. Razões de decidir

4.

O agravo em execução penal pressupõe prévia decisão do juízo de origem sobre a matéria impugnada.

5.

A decisão recorrida possui natureza administrativa e matemática, limitada à aplicação do art. 111 da Lei de Execução Penal para a unificação das penas e adequação do regime prisional.

6.

A tese defensiva sobre a existência de contexto fático único para a aplicação do concurso formal não passou pelo crivo do juízo de primeiro grau.

7.

A apreciação originária da matéria pelo Tribunal configura indevida supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição.

8.

A defesa deve provocar formalmente o juízo da execução mediante incidente próprio para a análise do pleito.

9.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível o conhecimento originário pelo Tribunal de matéria não submetida à prévia apreciação do juízo da execução penal, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 70; Lei n. 7.210/1984, art. 111.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgExPe n. 1039125-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 03.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por Almir Carlos Macali contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Núcleo de Execuções Penais), que determinou a unificação de suas penas privativas de liberdade, totalizando 16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, fixando o regime fechado e determinando a expedição de mandado de prisão (Id. 341616859).

Em suas razões recursais, a defesa argumenta, em síntese, que o juízo incorreu em excesso de execução ao somar materialmente as penas dos crimes de roubo (Ação Penal 1008392-88.2021.8.11.0002) e extorsão (Ação Penal 1015190-65.2021.8.11.0002). Sustenta que as condutas ocorreram num contexto fático único, consubstanciando uma única ação nuclear.

Requer o reconhecimento do concurso formal de crimes (art. 70, CP) e a consequente revogação do mandado de prisão (Id. 341616858).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que os crimes de roubo e extorsão são autônomos e de espécies distintas, impondo-se o concurso material (Id. 341616862).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado a quo manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 341616863).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça arguiu preliminar de não conhecimento por supressão de instância. No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 342502384).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por Almir Carlos Macali contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Núcleo de Execuções Penais), que determinou a unificação de suas penas privativas de liberdade, totalizando 16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, fixando o regime fechado e determinando a expedição de mandado de prisão (Id. 341616859).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça suscita preliminar de
não conhecimento
do recurso.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão proferida pelo juízo
a quo
possui natureza estritamente administrativa-matemática, prolatada em cumprimento imperativo ao artigo 111 da Lei de Execução Penal. O magistrado singular limitou-se a constatar a existência de dois títulos condenatórios definitivos distintos e procedeu à respectiva soma aritmética para fins de adequação do regime prisional.

A tese ora deduzida pela defesa, qual seja, a existência de um suposto contexto fático único a justificar a aplicação do concurso formal (art. 70 do CP) e o afastamento do concurso material chancelado pelas sentenças de conhecimento não foi previamente levada ao crivo do juízo da execução.

Desse modo, o exame direto da pretensão por este Tribunal de Justiça esbarra em intransponível óbice processual. Admitir a análise de matéria fático-jurídica complexa que não passou pelo crivo do juízo de primeiro grau implica inegável supressão de instância e viola frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.

Desta feita, se o juízo
a quo
não emitiu juízo de valor sobre a viabilidade de aplicar o concurso formal na execução penal, falta ao recorrente o interesse recursal na modalidade adequação para trazer a tese diretamente à Corte revisora.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo em execução. Matérias não apreciadas pelo juízo de origem. Supressão de instância. Acolhimento preliminar PGJ. Crimes de roubo. Continuidade delitiva. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(....)

Tese de julgamento: “1. Incabível ao Tribunal conhecer originariamente de matérias não apreciadas pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A continuidade delitiva é incompatível quando os contextos fáticos revelam desígnios autônomos e há habitualidade criminosa.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 71; CP, art. 157, §2º, incisos I e II, e §2º-A, I; Lei n. 8.069/90, art. 244-B.” (N.U 1039125-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Assim, deve a defesa provocar formalmente o Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá mediante incidente próprio, para que, somente após a devida prestação jurisdicional em primeiro grau a matéria possa, se for o caso, ascender a este Tribunal.

Diante do exposto,
acolho a preliminar
suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça e
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo em execução interposto por Almir Carlos Macali, ante a flagrante supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026